Tribunal: STF
Processo: ARE 1352456
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. Apelante que foi processado e condenado porque constrangeu, mediante empurrões, tapa no rosto, puxão de cabelo e ameaça de morte, a vítima Lucilene da Conceição Pereira da Silva a praticar conjunção carnal. Prova robusta a ensejar o delito de estupro imputado ao ora apelante. Vítima que teria ido à casa do réu, motivada pelo fato de encontrar sua amiga lá, mas que na verdade, foi uma mentira inventada pelo réu. Versão apresentada pela defesa que se mostra inverossímil, querendo fazer crer que que o réu é que seria a vítima de Lucilene, pois teria se oferecido sexualmente em troca de dinheiro e como ele não aceitou, pôs remédio em seu suco para que, adormecido, pudesse subtrair seu dinheiro e celular. Ao mesmo tempo, narrou que tinha um copo de suco, na cozinha, feito pela vítima, mas não oferecido, que estaria “batizado” com remédios para que ele, adormecido, fosse roubado pela mesma. Entretanto, não esclareceu em que momento a vítima foi até sua cozinha, achou os ingredientes para fazer um suco, dissolveu alguns comprimidos do seu remédio, “batizando” a bebida, e o mais estranho, não o ofereceu, já que teria a intenção de dar um “boa noite cinderela” para subtrair seus pertences. Mesmo que a vítima tivesse ido voluntariamente à casa do réu, até com o intuito de manter contato íntimo com este, nada obsta que ela mudasse de ideia e não desejasse mais. Portanto, qualquer que fosse a intenção da vítima ao ir à residência do réu, não o autorizaria a forçar sua entrada e manter conjunção carnal contra a sua vontade. O fato de a vítima ter encontrado policiais e não revelado o crime ocorrido momentos antes, não causa estranheza, uma vez que sentiu-se envergonhada, preferindo falar primeiro com sua amiga Elaine, mulher e que conhecia o réu há mais tempo para saber que atitude tomar. Perfeitamente normal e compreensível essa atitude. Embora não conste o AECD nos autos, a prova testemunhal e outros meios de prova suprem sua ausência para a comprovação do crime de estupro. Consa nos autos o Boletim de Atendimento Médico a demonstrar a materialidade do delito em testilha, salientando que não necessariamente precisa ser demonstrada violência física ou sexual no corpo. No caso, a vítima disse que sofreu ameaça de morte, além de empurrões, puxões, tapa no rosto e puxão de cabelos, o que normalmente não deixam marcas. Não consta nos autos qualquer razão que justificasse a vítima querer imputar falsamente ao réu uma conduta tão grave, nem mesmo a suposta subtração do celular e dinheiro, uma vez que o réu estava na posse de seu aparelho em sede policial. Alegado estado de saúde frágil a afastar a possibilidade de um ato dessa natureza que não restou comprovado nos autos. Ademais, o réu, à época, trabalhava como segurança de loja, profissão que demanda uma certa vitalidade. Acervo probatório robusto a demonstrar a conduta de estupro perpetrada pelo apelante. Condenação que se mantém. Dosimetria que não está a merecer reparos. Juízo de piso que majorou a pena-base de 1/6, diante das consequências mais danosas à vítima, aumento aplicado que dentro dos parâmetros da razoabilidade e de acordo com remansosa jurisprudência pátria. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PISO QUE SE MANTÉM.. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, inciso III e 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Como se verifica nos depoimentos das testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a prova se mostra robusta a ensejar o delito de estupro imputado ao ora apelante.



    [...]



    Ademais, não foi trazida aos autos qualquer razão que justificasse a vítima querer imputar falsamente ao réu uma conduta tão grave, nem mesmo a suposta subtração do celular e dinheiro praticado pela vítima, uma vez que que o acusado estava na posse de seu aparelho em sede policial (depoimento de Lucilene a doc. 000321).



    Quanto à alegada saúde frágil do apelante, a impossibilitar a prática do delito em testilha, o laudo médico acostado a doc. 000145, fls. 134, o qual atesta os problemas clínicos do acusado, de modo algum afasta a possibilidade da conduta praticada. Ademais, de acordo com as declarações da testemunha Elaine a doc. 000025, fls. 33, à época dos fatos o acusado trabalhava como segurança em uma loja, profissão que demanda uma certa vitalidade.



    Como se vê, diante do acervo probatório apresentado, não há a menor dúvida que a conduta perpetrada pelo apelante se subsume perfeitamente ao tipo penal do artigo 213 do CP.



    No que concerne à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo de piso majorou a pena de 1/6, diante das consequências mais danosas á vítima, não havendo qualquer reparo reforma a ser feito, eis que dentro dos parâmetros da razoabilidade e de acordo com remansosa jurisprudência pátria.



    Diante de todo o exposto, CONHEÇO o apelo e VOTO pelo DESPROVIMENTO, mantendo a sentença atacada na sua integralidade



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/9/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente